Tribunal: TJMT
Processo: 1027667-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027667-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAPHAEL OLIVEIRA GRIPP - CPF: 037.763.801-36 (ADVOGADO), NILZABETE HONORATO DOS SANTOS - CPF: 764.852.261-68 (AGRAVANTE), GISELI DA SILVA SOARES - CPF: 008.242.121-85 (AGRAVADO), JOSE MARTINS DE PAULA JUNIOR - CPF: 733.203.071-34 (AGRAVADO), LUCIANA DA SILVA SOARES - CPF: 010.168.181-06 (AGRAVADO), DAVI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.952.101-07 (AGRAVADO), DIVANETE DIAS DA SILVA - CPF: 931.608.011-87 (ADVOGADO), JOAO LEITE FARIAS - CPF: 329.501.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

NILZABETE HONORATO DOS SANTOS

AGRAVADO
(S):

GISELI DA SILVA SOARES, JOSE MARTINS DE PAULA JUNIOR, LUCIANA DA SILVA SOARES e DAVI DA SILVA OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL EM PROJETO DE ASSENTAMENTO. DISPUTA ENTRE HERDEIROS DO BENEFICIÁRIO ORIGINAL E EX-COMPANHEIRA QUE TAMBÉM POSSUI CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. DECISÃO LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por herdeiros do falecido beneficiário de lote rural concedido pelo INCRA, para reintegrá-los na posse do Sítio Colina Verde, com área de 69,0952 hectares. A liminar foi deferida com base na suposta renúncia da agravante, ex-companheira do beneficiário, à posse do imóvel após o divórcio. A agravante, por sua vez, sustenta posse legítima, contínua e produtiva do imóvel, com base em título administrativo e prova de vínculo com o assentamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão de liminar em ação de reintegração de posse; (
ii
) estabelecer se a Agravante exerce posse legítima e produtiva sobre o imóvel rural objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, pois a agravante formulou pedido expresso de efeito suspensivo e de reforma da decisão agravada, em conformidade com o art. 1.019, I, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de irregularidade de representação, tendo em vista a juntada de procuração com poderes ad judicia, suficiente para a interposição do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

Afasta-se a alegação de inobservância dos requisitos de formação do instrumento, pois os autos são eletrônicos e as peças essenciais foram devidamente apresentadas ou dispensadas pelo art. 1.017, §5º, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada, impugnando a alegada posse exclusiva dos agravados e sustentando a posse qualificada da agravante.

Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão agravada por afronta ao contraditório substancial, à ampla defesa e à proporcionalidade, uma vez que a liminar foi concedida com base em cognição sumária, nos termos do art. 562 do CPC, sendo assegurada posterior manifestação da parte.

Rejeita-se a alegação de fato superveniente suscitada pelos agravados, consistente em suposta indevida reintegração da agravante após o deferimento do efeito suspensivo, porquanto tal medida apenas restabeleceu o status quo anterior à decisão agravada, conforme interpretação sistemática do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A concessão da tutela de urgência possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC, o que não se verifica de forma suficiente no caso concreto.

A documentação apresentada pelas partes evidencia controvérsia relevante quanto à titularidade da posse, havendo inclusive contradições entre os documentos dos
autos
— como duas declarações da mesma signatária com informações opostas — fragiliza
ndo, assim,

as alegações autorais
e imped
indo
a formação de juízo seguro sobre o esbulho.

A agravante apresentou documentos que indicam vínculo contínuo com o imóvel, desenvolvimento de atividade agropecuária e título de concessão de uso expedido pelo INCRA, o que recomenda a instrução probatória prévia à eventual reintegração.

A análise em sede de cognição sumária não permite concluir pela configuração do esbulho nem pela posse exclusiva dos agravados, razão pela qual a liminar concedida deve ser revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A liminar em ação de reintegração de posse somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a posse anterior do autor, a ocorrência do esbulho e a consequente perda da posse
. A
existência de controvérsia relevante e contradições probatórias inviabiliza o deferimento da tutela de urgência em sede liminar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CC,
arts
. 1.196 e 1.210, §1º; CPC,
arts
. 98, 99, 300, 489, 561, 562, 995, § único e 1.017, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1746739; STF, MS 35506; TJMT, 0003421-71.2017.8.11.0017; TJMT, 1019743-25.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILZABETE HONORATO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000362-38.2025.8.11.0030, que deferiu liminar para reintegrar os agravados GISELI DA SILVA SOARES, JOSÉ MARTINS DE PAULA JUNIOR, LUCIANA DA SILVA SOARES e DAVI DA SILVA OLIVEIRA na posse do imóvel rural denominado Sítio Colina Verde, situado no Lote 278, PA Coqueiral
Quebó
, com área de 69,0952 hectares.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por GISELI DA SILVA SOARES e outros contra NILZABETE HONORATO DOS SANTOS e JOAO LEITE FARIAS.

Pugnaram pela gratuidade de justiça.

Alegaram, em suma, que o pai das requerentes foi casado com a requerida durante os anos de 1.999 até 2.018, momento em que, consensualmente, terminaram a união.

Durante a constância do casamento, o falecido foi beneficiado pelo INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com uma área de 69.0952 hectares, situado na P.A Coqueiral
Quebó
, Lote 278, Zona Rural, Nobres, CEP: 78.460-000. Contudo, voluntariamente, a ré desistiu da área em favor do ex-companheiro.

Todavia, após a sua morte, a requerida, informalmente, modificou sua declaração de vontade e perseguiu o bem. Inclusive, a ré, com o seu atual companheiro, também requerido, registrou uma ocorrência em sede policial prestando informações inverídicas.

Com base nisso, os requeridos ajuizaram ação nº 1000289- 71.2022.8.11.0030, perante o Juizado Especial Cível de Nobres, que concedeu a liminar, mas foi julgada improcedente o pedido.

Em sede de recurso inominado, a turma recursal reconheceu a incompetência em razão do valor da causa, motivo pelo qual houve o declínio para a Justiça Comum, que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Por isso, os requeridos naquela demanda extinta, agora como autores, pretendem a proteção possessória.

Inicial no id 188926112.

Juntou documentos.

Determinação para a comprovação da hipossuficiência no id 192082405.

Manifestação no id 195015069 juntando documentos.

DECIDO.

DEFIRO
a gratuidade de justiça, pois a parte requerente é hipossuficiente na acepção literal do termo, nos moldes dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

RECEBO
a inicial, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade, conforme artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho, a data da turbação e a perda da posse:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Pois bem.

No caso
sub judice
, noto que os autores se desincumbiram do ônus que lhes foi imposto.

Houve comprovação da posse pretérita ao esbulho, conforme ids 188927761, 188927765, 188927766, 188927768, 188927773. Isso porque o falecido e os requerentes construíram benfeitorias, regularizaram o lote (inscrição no CAR) e desenvolviam atividade para o sustento da família.

Por outro lado, o esbulho foi devidamente demonstrado, já que há indicação de que a ré NILZABETE HONORATO DOS SANTOS não morava no local, de modo a não exercer a posse, o que é possível concluir pelas fotos da sua própria rede social (ids 188927206, 188927215, 188927230, 188927234). Pela análise
dessa documentação, vislumbro, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a requerida residia na cidade de Chapada dos Guimarães/MT.

Somado a isto estão as declarações de inúmeros vizinhos atestando que NILZABETE HONORATO DOS SANTOS não residia no imóvel objeto desta demanda (id 188927210) e a própria declaração da requerida manifestando o desinteresse pela área (id 188927202).

No tocante à data do esbulho, noto que ocorreu com a decisão judicial de id 188927781, efetivada no dia 01.06.22.

Destaco que desde então os autores estão na disputa pela reintegração da coisa, de modo que a reação foi imediata, o que permite concluir que se trata de posse nova. Friso que a extinção desta ação ajuizada pelos réus foi extinta recentemente, no ano de 2025, o que indicou que, mais uma vez, os autores agiram de maneira célere, sem permitir a superação do lapso de ano e dia. Em consequência, é cabível ao caso o rito especial das possessórias.

Inobstante, a sentença de id 188927787 (da ação extinta), que julgou improcedente o pedido e revogou a liminar, comprovou a perda da posse, caracterizando o esbulho.

Portanto, estão previstos todos os requisitos para a concessão da liminar.

Ainda que assim não fosse, há evidente probabilidade do direito e perigo na demora. A probabilidade do direito está indicada pelos fundamentos acima narrados. Já o perigo da demora está caracterizado pela impossibilidade de utilização da coisa para garantir o sustento dos requerentes, que exploravam a terra para a subsistência / auxílio na economia doméstica.

Por isso, estão igualmente presentes os requisitos genéricos para a concessão da liminar, especificados nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

Desta feita,
DEFIRO
a tutela e
DETERMINO
a expedição do mandado de reintegração de posse do Sítio Colina Verde, área de 69.0952 hectares, situado na P.A Coqueiral
Quebó
, Lote 278, Zona Rural, Nobres, CEP: 78.460-000
, nos moldes do artigo 563 do Código de Processo Civil.

Cite-se os requeridos para, querendo, ofertarem contestação, em 15 dias e com base no artigo 564 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID.

307444387
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Nulidade da decisão por afronta ao contraditório substancial e à proporcionalidade
;

2.
Posse legítima e produtiva
e
ausência de prova
d
o
esbulho.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo sua nulidade formal ou, subsidiariamente, reformando-a para resguardar a posse legítima e produtiva da Agravante.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Citação (42075256)
– PJE 1º Grau)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
para processamento deste recurso (ID.
307977352
)
.

Contrarrazões (ID
.
313103854) alegando preliminarmente ausência de interesse recursal por inadequação da via eleita, irregularidade de representação, inobservância dos requisitos de formação do instrumento e ausência de dialeticidade e, no mérito,
alegando equivocada alteração do status quo pelo juízo de primeiro grau, além de pedir o
desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

NILZABETE HONORATO DOS SANTOS

AGRAVADO
(S):

GISELI DA SILVA SOARES, JOSE MARTINS DE PAULA JUNIOR, LUCIANA DA SILVA SOARES e DAVI DA SILVA OLIVEIRA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da concessão da justiça gratuita

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, observa-se que a recorrente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, instruindo o feito com documentação comprobatória
, sendo que o pleito foi deferido em tutela recursal.

No caso em apreço, a partir de análise minuciosa dos documentos acostados aos autos originários, bem como do contexto fático processual, verifica-se que a alegação de insuficiência econômica se revela, ao menos em juízo de verossimilhança, presumidamente verdadeira.

Dessa forma, entendo preenchidos os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, no âmbito recursal.

Ademais, cumpre destacar que o regramento concernente à gratuidade da justiça foi sensivelmente alterado com o advento do Código deProcesso Civil de 2015, sendo certo que o art. 99 estabelece que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Dessarte, demonstrada a situação de insuficiência de recursos, impõe-se o deferimento do pedido, de modo a garantir o pleno acesso à justiça, conforme assegurado pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por fim, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita limitar-se-á aos efeitos do presente recurso, considerando que sua eficácia, quando deferida em sede recursal, opera efeitos
ex
nunc
, não alcançando atos pretéritos do processo de origem.

Nesse sentido, é a jurisprudência caseira:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais. O recorrente sustenta sua hipossuficiência econômica, demonstrando labor informal como auxiliar de lavador de veículos, além de ausência de declaração de IRPF, recebimento de benefícios sociais e apresentação de provas documentais e audiovisuais que atestariam sua condição financeira. Pugna pela reforma da decisão para obtenção do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, bem como a existência (ou não) de elementos aptos a infirmar essa presunção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar elementos que a infirmem. 4. O recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, ausência de declaração de imposto de renda, comprovantes de benefícios sociais (Bolsa Família e auxílio emergencial) e provas documentais e audiovisuais que corroboram o exercício de atividade informal, configurando, em conjunto, indícios suficientes da sua condição de hipossuficiente. 5. A decisão agravada fundamentou o indeferimento da justiça gratuita exclusivamente na opção do autor pelo ajuizamento da demanda na Justiça Comum, o que não encontra respaldo legal e viola o direito de acesso à justiça, conforme previsão do art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 6. Ausente qualquer prova nos autos capaz de afastar a presunção de hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício, em consonância com precedentes do STJ e do TJMT. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar elementos que a infirmem. 2. A escolha pela Justiça Comum em detrimento do Juizado Especial não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça. 3. Ausentes provas contrárias, a apresentação de declaração de hipossuficiência e documentos que indiquem baixa renda são suficientes para concessão da assistência judiciária gratuita. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023; TJMT, AI 1004212-98.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07.07.2022. (N.U 1024090-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Pelo exposto,conheçodo recurso de Agravo de Instrumento, e, ante a demonstração de pobreza,
ratifico
a concessão do
s benefícios da justiça gratuitaem sede recursal apenas para análise do presente recurso, nos termos do artigo 98, § 5º do CPC.

Cumpre assinalar, para evitar dúvidas interpretativas, que a gratuidade ora concedida possui caráter restrito, limitando-se exclusivamente ao processamento do presente recurso.

T
al deferimento não afasta a necessidade de análise do pedido formulado no primeiro grau, a ser feito na contestação
.

Outrossim, eventual interposição de recursos em fases posteriores não importará em automática prorrogação desta benesse, devendo o benefício ser objeto de novo requerimento e submetido à apreciação do órgão competente, nos termos dos
arts
. 98, §5º, e 99, §7º, do CPC, observadas as circunstâncias fático-econômicas então demonstradas.

1.
Nulidade da decisão por afronta ao contraditório substancial e à proporcionalidade

A Agravante alega que a decisão agravada é nula por afronta ao contraditório substancial e à proporcionalidade, uma vez que foi proferida sem a sua oitiva prévia e sem a devida ponderação dos interesses em conflito.

De início, cumpre esclarecer que não há nulidade na decisão agravada, visto que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, analisando os requisitos legais para a concessão da liminar possessória e proferindo a decisão dentro das hipóteses de contraditório diferido, expressamente previsto no artigo 562 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse sem a oitiva prévia do réu, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade das hipóteses de contraditório diferido previstas no ordenamento jurídico, desde que assegurada posterior manifestação nos autos (
STF - MS: 35506 DF, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 10/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 13-12-2022 PUBLIC 14-12-2022
).

O contraditório, como garantia constitucional, não impõe necessariamente a prévia manifestação da parte contrária em todas as situações processuais, admitindo-se seu exercício posterior em determinados casos expressamente previstos em lei, como ocorre nas tutelas de urgência.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, analisando os requisitos legais para a concessão da liminar possessória e proferindo a decisão dentro das hipóteses de contraditório diferido expressamente previstas no artigo 562 do CPC.

Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse. Pedido de Terceiro Interessado. Suspensão do Cumprimento de Mandado de Desocupação. Tutela de Urgência. Presença dos Requisitos do Artigo 300 do CPC. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que suspendeu os efeitos de mandado de reintegração de posse anteriormente expedido, com base em pedido de tutela de urgência formulado por terceiro atualmente na posse do imóvel, em razão do ajuizamento de Ação Rescisória ainda pendente de análise liminar e da alegação de risco de dano irreparável. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de tutela provisória de urgência para suspender ordem de desocupação, diante da superveniência de Ação Rescisória e da alegação de risco à dignidade da pessoa humana. III. Razões De Decidir 3.
A concessão de tutela de urgência inaudita altera
pars
é admissível quando preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, e não caracteriza ofensa ao contraditório ou ao devido processo legal, pois assegurado o contraditório diferido.
4. O ajuizamento de Ação Rescisória autoriza o pedido cautelar incidental voltado à preservação do estado fático, desde que fundado em elementos concretos de plausibilidade e risco de dano. 5. A inexistência de má-fé ou abuso do direito de defesa afasta a aplicação de penalidades por litigância temerária ou ato atentatório à dignidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A suspensão de ordem de desocupação em cumprimento de sentença pode ser admitida por meio de tutela de urgência quando presente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no TP 287/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 06.06.2017,
DJe
13.06.2017. (N.U 1013675-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
(grifo nosso)

A decisão contém fundamentação clara e suficiente, indicando os elementos de convicção que levaram o juízo a concluir pela presença dos requisitos do artigo 561
do CPC, quais sejam: a posse anterior dos agravados, o esbulho praticado pela agravante, a data do esbulho e a perda da posse.

Quanto à alegada afronta à proporcionalidade, verifica-se que a decisão agravada observou os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

O magistrado ponderou os interesses em conflito, considerando os elementos probatórios disponíveis naquele momento processual, e concluiu pela necessidade de concessão da liminar para proteger a posse que, segundo seu entendimento, pertencia aos agravados.

Ademais, a decisão agravada atendeu plenamente aos requisitos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de decisão não fundamentada previstas no referido dispositivo.

É que houve a indicação expressa das
razões d
o
convencimento
do juízo singular
, enfrentando as questões relevantes para a solução da controvérsia e demonstrando a correlação entre os fatos apresentados e a conclusão alcançada.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por afronta ao contraditório substancial e à proporcionalidade, uma vez que foram observados todos os requisitos legais e constitucionais para sua validade formal.

Das questões processuais suscitadas pela Agravada em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento

Ausência de interesse recursal por inadequação da via eleita

Os Agravados sustentam que o recurso carece de interesse recursal por inadequação da via eleita, argumentando que o Agravante pleiteou efeito suspensivo quando, para alcançar seu objetivo de reintegração na posse, deveria ter postulado efeito modificativo voltado à reforma da decisão de primeiro grau.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o relator poderá "atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão".

No caso em análise, o Agravante pleiteou expressamente o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, subsidiariamente, a reforma da decisão para resguardar sua posse.

Tal pedido encontra amparo no artigo 995, parágrafo único, do CPC, que prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, o pedido de reforma da decisão agravada está claramente formulado nas razões recursais, quando o Agravante
diz que “
impõe-se a reforma da decisão, a fim de restabelecer a segurança jurídica e resguardar a legítima detentora da posse
” (ID.
307444387
– p. 9), além de constar nos pedidos o pleito de “
conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de invalidar a r. decisão do ID nº 202037580, que deferiu a medida liminar de reintegração de posse, no sentido de reconhecer a inobservância dos requisitos do art. 489, §1º, incisos I, II e IV, do CPC, por não ter a decisão enfrentado a prova documental que comprova o justo título e a posse qualificada exercida pela Agravante
.
”

(ID.
307444387
– p. 13-14)

Portanto, não há que se falar em ausência de interesse recursal por inadequação da via eleita, uma vez que o Agravante formulou pedidos compatíveis com a natureza do recurso interposto.

Irregularidade de representação

Os Agravados alegam dupla irregularidade de representação
dizendo que houve juntada de
procuração nos autos de primeiro grau juntada após a decisão monocrática que suspendeu todo e qualquer ato até o julgamento do recurso
e que o mandato apresentado em grau recursal é insuficiente por não

especificar
representação
para atos perante o Tribunal e
sem
poderes expressos para interpor recurso.

E
m relação à primeira alegação, eventual irregularidade na representação processual nos autos de origem não contamina automaticamente o presente recurso, especialmente considerando que o Agravante juntou procuração específica para o agravo de instrumento.

Outrossim, a suspensão do processo (art. 313 do CPC) não obsta
a
prática de atos estritamente voltados à regularização da representação processual, como a juntada de procuração ou substabelecimento.

No caso,
o que se paralisa é apenas o curso da marcha processual em relação ao mérito e às medidas de avanço procedimental, não havendo vedação à
prática de atos destinados a assegurar a validade formal do processo (
arts
. 76 e 104 do CPC).

Ocorre que da análise do processo na origem, sequer houve qualquer decisão singular em 19 de agosto de 2025, além de inexistir qualquer decisão de suspensão processual até o presente momento.

Do mesmo modo, a decisão exarada por este relator em tutela recursal tão somente concedeu efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida, inexistindo qualquer determinação de suspensão processual.

Assim, não há que se falar em irregularidade de representação
sob aspecto de ausência de procuração na origem.

Quanto à segunda alegação, verifica-se que a procuração juntada aos autos do agravo de instrumento confere poderes gerais para o foro, o que inclui a interposição de recursos.

Na procuração apresentada, é possível visualizar a concessão de “
poderes "ad judicia" e "extra judicia" para o foro em geral e fora dele, em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo, portanto, promover quaisquer medidas judiciais
”
(ID.
307473863
), os quais são suficientes para o processamento do presente recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a procuração com poderes gerais para o foro é suficiente
também
para a interposição de recursos, não sendo necessária a outorga de poderes específicos para tal finalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA .
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO AO CAUSÍDICO. A CIRCUNSTÂNCIA DE CONSTAR NO INSTRUMENTO DE MANDATO A CLÁUSULA "AD JUDICIA" É SUFICIENTE PARA PERMITIR AO OUTORGADO ESTAR EM JUÍZO, AINDA QUE TENHA O OUTORGANTE TAMBÉM CONCEDIDO PODERES ESPECIAIS PARA PROMOVER AÇÃO DIVERSA DAQUELA NA QUAL FOI JUNTADA A PROCURAÇÃO.
PRECEDENTES .
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a procuração 'ad judicia' é outorgada para que o advogado represente o constituinte, até o desfecho do processo" e, ainda, "a circunstância de constar no instrumento de mandato a cláusula 'ad judicia' e suficiente para permitir ao outorgado estar em juízo
, ainda que tenha o outorgante também concedido poderes especiais para promover ação diversa daquela na qual foi juntada a procuração".
Precedentes .
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do
credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
3 .
"Considera-se interrompida a prescrição na data em que a petição inicial é protocolada, desde que não seja imputada ao exequente culpa pelo atraso do despacho ou da citação" (
AgRg
no REsp 1.373.799/MT, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016,
DJe
de 17/2/2016
) .
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1746739 SC 2020/0214289-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/11/2023)
(grifo nosso)

Portanto, não há que se falar em irregularidade de representação.

Inobservância dos requisitos de formação do instrumento

Os Agravados alegam que o Agravante não cumpriu os requisitos de formação do instrumento, uma vez que interpôs o agravo antes mesmo de apresentar contestação nos autos de origem, e que a contestação foi juntada somente após a decisão monocrática que suspendeu o feito.

O artigo 1.017 do Código de Processo Civil estabelece as peças obrigatórias que devem instruir o agravo de instrumento, quais sejam: cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

No entanto, o § 5º do mesmo artigo dispõe que "
sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia
".

No caso em análise, os autos de origem tramitam pelo sistema
PJe
, sendo, portanto, eletrônicos, o que dispensa a juntada das cópias da petição inicial e da contestação.

A esse respeito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTANDO A CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª
Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural cumulada com Restituição de Valores Pagos e Multa Contratual. O agravante sustentou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, juntando documentos para embasar o pedido. Requereu o deferimento da gratuidade ou, subsidiariamente, a intimação para comprovar a hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de peças obrigatórias inviabiliza o conhecimento do agravo; (
ii
) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de peças obrigatórias não impede o conhecimento do agravo quando o processo tramita eletronicamente, sendo os autos integralmente acessíveis, conforme previsão do art. 1.017, §5º, do CPC. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira do requerente. 5. A existência de vínculo societário com empresas, somada à expressiva movimentação bancária, evidencia incompatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a realidade patrimonial do agravante. 6. A concessão anterior da gratuidade em outro processo não vincula decisões futuras, devendo a situação econômica ser avaliada em cada caso, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 7. A concessão indiscriminada da gratuidade, sem prova inequívoca da incapacidade financeira, compromete a isonomia e desvirtua a finalidade do instituto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de peças obrigatórias não impede o conhecimento do agravo quando os autos estão disponíveis em processo eletrônico. 2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa, podendo ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira. 3. A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da condição de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de comprovação idônea. 4. O deferimento da justiça gratuita em outro processo não gera direito automático à benesse em ações distintas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput e §3º; 99, §3º; 1.017, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1019743-25.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025. (N.U 1021861-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

Ademais, a ausência de contestação nos autos de origem no momento da interposição do agravo não impede o conhecimento do recurso, uma vez que o prazo para contestar ainda estava em curso.

Portanto, não há que se falar em inobservância dos requisitos de formação do instrumento.

Ausência de dialeticidade

Por fim, os Agravados alegam que o recurso carece de dialeticidade, pois o Agravante não teria enfrentado os fundamentos essenciais da decisão agravada, limitando-se a alegações genéricas e desconectadas dos elementos fáticos e jurídicos que justificaram a reintegração.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise, verifica-se que
a
Agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, argumentando que: a) exerce a posse legítima e produtiva do imóvel desde 1992, amparada por Contrato de Concessão de Uso outorgado pelo INCRA; b) a decisão foi proferida sem a observância do contraditório prévio e sem prova inequívoca de esbulho; c) a decisão desconsiderou o justo título e a função social da propriedade; e d) a decisão é nula por afronta ao contraditório substancial e à proporcionalidade.

Tais argumentos são suficientes para demonstrar
a insurgência da Recorrente em face
decisão agravada
.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA .
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .Incidência
da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILZABETE HONORATO DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000362-38.2025.8.11.0030, que deferiu liminar para reintegrar os agravados GISELI DA SILVA SOARES, JOSÉ MARTINS DE PAULA JUNIOR, LUCIANA DA SILVA SOARES e DAVI DA SILVA OLIVEIRA na posse do imóvel rural denominado Sítio Colina Verde, situado no Lote 278, PA Coqueiral
Quebó
, com área de 69,0952 hectares.

A Agravante sustenta, em síntese, que exerce a posse legítima e produtiva do imóvel desde 1992, amparada por Contrato de Concessão de Uso outorgado pelo INCRA em regular processo administrativo, título este que goza de presunção de legitimidade.

Aduz que cumpre integralmente a função social da propriedade, comprovando a exploração agrícola e pecuária contínua com documentos oficiais do INDEA/MT, notas fiscais e registros de fornecimento de alimentos em programas públicos.

Alega que os agravados fundamentam sua pretensão em suposta relação pretérita do genitor com o imóvel,
sem, contudo,
apresentar prova robusta de posse anterior, limitando-se a declarações unilaterais.

Afirma que a decisão agravada desconsiderou o justo título e a longa exploração da área pela Agravante, acolhendo apenas os documentos produzidos pelos agravados, sem propiciar contraditório e instrução mínima.

Defende que a medida deferida em primeiro grau afronta os princípios constitucionais da função social da propriedade, da proporcionalidade, do contraditório
e da ampla defesa, além de gerar
periculum in mora
inverso por retirar da Agravante não só sua moradia, mas também o meio de subsistência próprio e de sua família.

Por outro lado, os agravados, em suas contrarrazões, defendem a manutenção da decisão agravada. Argumentam que a posse legítima pertence a eles, herdeiros do Sr. Leônidas Ribeiro Soares, beneficiário original do lote junto ao INCRA.

Sustentam que a agravante, após o divórcio ocorrido em 2018, deixou voluntariamente o imóvel, registrando inclusive declaração em cartório desistindo da área em favor do ex-marido, e passou a residir em Chapada dos Guimarães/MT.

Afirmam que os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para comprovar a posse atual, pois muitos foram emitidos durante a constância do casamento ou durante o trâmite de ação anterior, quando a agravante estava na posse por força de decisão liminar precária.

Alegam ainda que o Contrato de Concessão de Uso (CCU) emitido pelo INCRA é precário, sob condição resolutiva, e não comprova posse atual.

Passo à análise das teses recursais.

Dos fatos supervenientes e da alegada alteração indevida do status
quo
pelo juízo de primeiro grau
alegado pela Recorrida
em Contrarrazões
de Agravo de instrumento

Os Agravados alegam

a ocorrência de fato superveniente consistente na indevida e equivocada alteração do status quo pelo juízo de primeiro grau, que teria determinado a reintegração da Agravante na posse do imóvel após a concessão do efe
ito suspensivo por este Relator, interpretando extensivamente a decisão monocrática.

Sustentam que o efeito suspensivo concedido por este Relator apenas suspenderia os efeitos da decisão agravada, sem desconstituir atos já consumados, como a reintegração dos Agravados anteriormente determinada e efetivada.

Argumentam que a decisão do juízo de origem, ao determinar nova reintegração em favor da Agravante, extrapolou o alcance da decisão monocrática, alterando indevidamente o status
quo
consolidado.

A questão trazida pelos Agravados merece detida análise, pois envolve a correta compreensão dos efeitos da decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que "
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
".

A natureza jurídica do efeito suspensivo é impedir que a decisão recorrida produza efeitos enquanto pendente o julgamento do recurso.

Em se tratando de ações possessórias, essa suspensão possui um elemento prático inegável, pois visa preservar a situação fática existente antes da decisão agravada, evitando alterações na posse que possam causar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

No caso em análise, é fundamental destacar que a posse dos Agravados somente ocorreu em virtude da decisão recorrida, proferida pelo juízo de primeiro grau em 24
de julho de
2025 (ID 202037580
– PJE 1º Grau
) e cumprida em 06
de agosto de
2025 (ID 205091336
– PJE 1º Grau
)
, visto que a
ntes dessa decisão, a posse do imóvel era exercida pela Agravante, situação que foi alterada exclusivamente em razão da liminar concedida na origem.

Nesse contexto específico, a concessão do efeito suspensivo por este Relator em 19
de agosto de
2025 (ID 307977352) teve o condão de paralisar os efeitos da decisão agravada, o que implica, necessariamente, o retorno ao
status quo
anterior à sua prolação.

Isso porque, se a decisão agravada foi a única razão para a alteração da situação possessória, a suspensão de seus efeitos deve, logicamente, restabelecer a situação fática preexistente
e e
ntender de modo diverso seria tornar
inócua
a própria decisão que concedeu o efeito suspensivo, esvaziando-a de qualquer eficácia prática.

De nada adiantaria suspender os efeitos de uma decisão de reintegração de posse se tal suspensão não implicasse o retorno da situação possessória ao estado anterior.

Sob a perspectiva prática, nada aconteceria, o que contraria a própria finalidade do instituto do efeito suspensivo em matéria possessória.

Ademais, é importante ressaltar que o juízo de primeiro grau, ao determinar a reintegração da Agravante na posse do imóvel em 21
de agosto de
2025 (ID 205136711
– PJE 1º Grau
), apenas deu cumprimento à decisão monocrática deste Relator, interpretando-a em consonância com sua finalidade prática.

Se os Agravados discordavam dessa interpretação, deveriam ter interposto o respectivo agravo de instrumento para tentar reverter tal decisão, o que não ocorreu no caso em anális
e, não sendo, portanto,
razoável que, apenas em sede de contrarrazões ao presente agravo venham questionar a correção daquela decisão.

Assim, rejeito a alegação dos Agravados quanto à ocorrência de fato superveniente
.

2.
Posse legítima e produtiva
e ausência de prova
d
o
esbulho

A agravante defende o exercício contínuo e legítimo da posse sobre o imóvel rural desde 1992, sustentando-se em título administrativo expedido pelo INCRA — o Contrato de Concessão de Uso (CCU) —, além de documentos que apontariam a exploração agrícola e pecuária da área.

Afirma que tais elementos revelam posse produtiva, estável e apta a cumprir a função
social
e

que o título outorgado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, reforçando a juridicidade de sua ocupação e tornando indevida a decisão que a afastou da área sem a devida dilação probatória.

De outro lado, os agravados afirmam que a agravante não mais residia no imóvel desde o divórcio ocorrido em 2018, oportunidade em que teria declarado formalmente, inclusive em cartório, desinteresse pela área, renunciando à continuidade da posse em favor do então cônjuge.

Alegam que, após essa ruptura, foram eles — herdeiros do beneficiário originário junto ao INCRA — que permaneceram no imóvel, dando-lhe destinação produtiva e assegurando a continuidade da posse
e
que o CCU apresentado pela agravante possui natureza precária e sob condição resolutiva, não servindo como prova inequívoca da posse atual, sendo inapto a infirmar os elementos de prova fática já colacionados.

A controvérsia recursal cinge
-se
sobre
a posse
de
uma área de 69.0952 hectares através de assentamento, situado na P.A Coqueiral
Quebó
, Lote 278, Zona Rural, CEP 78.460-000
,
Nobres
/MT

e a possibilidade ou não de concessão da tutela de urgência para reintegração de posse em favor dos Recorridos.

É sabido que a posse,
como instituto jurídico,
se revela como o
exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade
, sendo o que preconiza
o art. 1.196 do Código Civil
.

Do mesmo modo, a
proteção da posse

não se limita a títulos formais, mas requer a demonstração de atos de domínio ou de uso, reveladores da destinação econômica e social do bem.

Nesse sentido, é o que diz a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXAME DETALHADO DOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS PERTINENTES – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – CONFUSÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE – DOCUMENTOS (MATRÍCULA E PROJETO DE LOTEAMENTO) INSUFICIENTES – PROVA TESTEMUNHAL FAVORÁVEL À POSSE MATERIAL DA PARTE RÉ – ALEGAÇÃO DE INVASÃO, CONSTRUÇÕES IRREGULARES E USO INCOMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO AMBIENTAL NÃO COMPROVADA – RESTRIÇÃO AMBIENTAL (APP) QUE NÃO DISPENSA PROVA DE POSSE, CONFORME ART. 561 DO CPC – ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença analisa de forma clara e objetiva os elementos de prova, expondo as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, ainda que em divergência com a tese recursal (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º). No mérito, a ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos nos
arts
. 560 e 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, entre outros, a posse anterior e o esbulho praticado pelo réu. A mera comprovação da propriedade (
ius

domini
), por matrícula e projeto de loteamento, não supre a prova da posse (
ius

possessionis
), sendo institutos jurídicos distintos. Ausente prova de atos concretos de exercício possessório anterior pela parte autora sobre a área litigiosa, não prospera a pretensão
reintegratória
. Prova testemunhal e documental evidenciam que o réu exerce posse contínua há anos, com uso habitual do imóvel, não se confirmando alegação de invasão. A circunstância de a área situar-se em APP não afasta a necessidade de demonstração da posse para fins de proteção possessória, pois o regime do Código Florestal não derroga os requisitos do art. 561 do CPC. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (N.U 0003421-71.2017.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025,
Publicado
no DJE 16/08/2025)

Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito recursal, importante destacar que os
recorridos apresentaram
com a petição inicial na origem diversos
elementos de convicção para justificar a concessão da tutela de urgência
, conforme
:

Certidão de divórcio entre a Ré e o genitor dos recorridos LEONIDAS RIBEIROS SOARES ocorrido em 05 de novembro de 2018 (ID. 188927198 – PJE 1º Grau);

Termo de desistência de área rural e cabeças de gado assinado pela Recorrente com reconhecimento de firma, no qual há indicação que reside no endereço Rua São Benedito, Quadra 16, Bairro Nova Chapada, Chapada dos Guimarães/MT e
que renuncia ao Sítio Colina Verde com área de 69.0952 em Nobres/MT, além de 03 cabeças de gado em favor de LEONIDAS RIBEIROS SOARES com data de 19 de agosto de 2019 (ID. 188927202 – PJE 1º Grau);

Print
sem data de rede social
(Facebook)
em nome da Recorrente e com sua fotografia e indicação que ela reside em Chapada dos Guimarães/MT
(ID. 188927206– PJE 1º Grau)
;

Abaixo assinado
de 05 de abril de 2022
encaminhado ao INCRA em nome do Presidente das Associações da Água Doce e Córrego Fundo
e de outros moradores dos locais
testemunhando que a Recorrente não é mais residente e domiciliada no Assentamento Coqueiral/
Quebó
, Setor Córrego Fundo, Sítio Colina Verde, Lote 278, Nobres/MT
desde 27 de junho de 2018
(ID. 188927210 – PJE 1º Grau)
;

Print
de rede social (Instagram) com demonstração de postagem de fotografia em 26 de junho de 2021 a qual apresenta 12 potes de doces, destacando a informação “Produto Artesanal”
(ID. 188927215 – PJE 1º Grau);

Print
de rede social (Instagram) com demonstração de postagem de fotografia em 06 de maio de 2020 a qual apresenta 15 potes de doces, com destaque para indicação para a informação em uma embalagem “Fabricado em Chapada dos Guimarães”
(ID. 188927219 – PJE 1º Grau);

Prints
de rede social (Instagram) com postagens da Recorrente de 14 de junho de 2021, 17 de maio de 2021, 23 de outubro de 2021, os quais, segundo os Recorrentes, indicam que a mesma residia à essas datas em Chapada dos Guimarães,
prints
de rede social (Facebook) com postagens da Recorrente de 16 de maio, 16 de abril, 02 de maio sem indicação de datas e local e postagens na mesma rede social de 18 de março de 2021, 15 de março de 2020 e 24 de março de 2021 sem indicação de local, exceto a última que consta localização em Chapada dos Guimarães/MT
(ID. 188927230– PJE 1º Grau);

Prints
de rede social (Instagram) com postagens da Recorrente de 28 de março de 2021, 30 de abril de 2021, 08 de maio de 2021, 17 de maio de 2021, 05 de junho de 2021, 06 de junho de 2021 e 14 de junho de 2021 sem indicação de local (ID. 188927234 – PJE 1º Grau);

Print
de aplicativo de mensagem (WhatsApp) de conversa da Recorrente (ID. 188927238– PJE 1º Grau);

Print
de aplicativo de mensagem (WhatsApp) de conversa da Recorrente (ID. 188927239 – PJE 1º Grau);

Print
de aplicativo de mensagem (WhatsApp) de conversa da Recorrente (ID. 188927747 – PJE 1º Grau);

Áudio com indicação de entrega de biscoitos sem demonstração da data ou do interlocutor (ID. 188927749 – PJE 1º Grau);

Áudio com indicação de uvas para serem vendidas sem demonstração da data ou do interlocutor (ID. 188927753

– PJE 1º Grau);

Certidão de Óbito de Leônidas Ribeiro Soares (ID. 188927758 – PJE 1º Grau);

Registro de fotografia de local não especificado apresentando áreas verdes, cultiváveis, tratores, hortas, aves e
suínos (
ID. 188927761– PJE 1º Grau);

Recibos de compra em loja de materiais de construção e
agroveterinária
em 26 de julho de 2021, 30 de julho de 2021, 09 de agosto de 2021, 16 de agosto de 2021, 06 de setembro de 2021, 29 de setembro de 2021, 25 de novembro de 2021, 12 de abril de 2022, 03 de maio de 2022, 26 de maio de 2022, emitidos em nome de Sítio Colina Verde n.º 278 e tendo como cliente Giseli da Silva Soares (ID. 188927766 – PJE 1º Grau);

Declaração n.º 060 da EMPAER/MT de Nobres/MT de 02 de setembro de 2019 atestando que Leônidas Ribeiro Soares
desenvolvia Agricultura familiar no Sítio Colina Verde, Lote 278, PA Coqueiral
Quebó
, Nobres/MT e que explora estabelecimento agropecuário em imóvel rural beneficiário da reforma agracia sem condição de titular originário
(ID. 188927768 – PJE 1º Grau);

Recibo de inscrição CAR – MT em nome de Leônidas Ribeiro
Soares de
30 de outubro de 2018 referente ao Sítio Colina Verde (ID. 188927770 – PJE 1º Grau);

Memorial descritivo de 21 de maio de 2021 do Lote 178 em Nobres/MT com área de 67,5195 hectares (ID. 188927773 – PJE 1º Grau) e Croqui do CAR pela SEMA/MT;

Declaração de errata de 22 de junho de 2022 referente ao memorial descritivo de 21 de maio de 2021, dizendo que onde se lê 178, deve ser lido 278 (ID. 188927776 – PJE 1º Grau);

E-mails enviados ao INCRA em abril de 2022 com título “FW: Termo de desistência mais baixo assinado dos moradores
visinhos
” (sic) solicitando juntada no processo 54240.002910/2000-15
(ID. 188927778 – PJE 1º Grau);

Boletim de ocorrência
confeccionado em 01 de abril de 2022 tendo como comunicante e vítima JOÃO LEITE FARIAS e como vítima NILZABETE HONORATO DOS SANTOS (ID. 188927780 – PJE 1º Grau);

Decisão de deferimento de tutela de urgência
de 05 de maio de 2022
no processo 1000289-71.2022.8.11.0030 movido em desfavor de GISELI DA SILVA SOARES, JOSE MARTINS DE PAULA JUNIOR, LUCIANA DA SILVA SOARES e DAVI DA SILVA OLIVEIRA, cujo pedido era o de reintegração de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS na posse do bem P.A Coqueiral
Quebó
, Zona Rural, Nobres-MT, CEP: 78460-000, denominado Sitio Colina Verde, Lote-278, contrato de concessão de uso INCRA Nº MT005300001614, Código do Imóvel SNCR: 950.033.511.994-6 (ID. 188927781 – PJE 1º Grau);

Mandado de citação e intimação no processo 1000289-71.2022.8.11.0030 para reintegrar NILZABETE HONORATO DOS SANTOS na posse do bem P.A Coqueiral
Quebó
, Zona Rural, Nobres-MT, CEP: 78460-000, denominado Sitio Colina Verde, Lote-278 (ID. 188927784 – PJE 1º Grau);

Sentença de improcedência
de 18 de abril de 2023
no processo 1000289-71.2022.8.11.0030 revogando a liminar de reintegração deferida em favor de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS
d
a posse do bem P.A Coqueiral
Quebó
, Zona Rural, Nobres-MT, CEP: 78460-000, denominado Sitio Colina Verde, Lote-278 (ID. 188927787– PJE 1º Grau);

Acórdão em embargos de declaração de 11 de março de 2024 no processo 1000289-71.2022.8.11.0030 acolhido para “declarar que os efeitos da sentença de ID 176843464 permanecem, por força do 64, § 4º, do CPC, até ratificação ou revogação pelo Juízo competente” (ID. 188928691 – PJE 1º Grau);

Sentença de 05 de fevereiro de 2025 no processo 1000289-71.2022.8.11.
0030 extinguindo
o feito sem resolução do mérito em razão da inadequação da via eleita, fundamentando que ainda que “
o provimento parcial dos embargos de declaração determine a necessidade da análise do pedido de liminar da sentença, o comando não é aplicável porque a remessa dos autos para o Juízo comum é vedada se a demanda seguiu o rito do Juizado Especial Cível
” (ID. 188928694 – PJE 1º Grau)
.

D
os documentos apresentados na origem pel
os agravados trazem
, importa o destaque aqueles que
indicariam a renúncia ou abandono da área pela agravante, como a certidão de divórcio de 2018 (ID. 188927198 – PJE 1º Grau) e o termo de desistência de 19/08/2019, em que a agravante renuncia expressamente ao Sítio Colina Verde e a três cabeças de gado em favor de seu ex-marido (ID. 188927202 – PJE 1º Grau).

Além disso, os
prints de redes sociais da agravante, com indicações de residência em Chapada dos Guimarães (
IDs
. 188927206, 188927215, 188927219, 188927230 e 188927234 – PJE 1º Grau)

e abaixo-assinado de 05/04/2022 subscrito por moradores, atestando que a recorrente não reside mais no assentamento desde 27/06/2018 (ID. 188927210 – PJE 1º Grau).

Por outro lado,
merece igual destaque a relação de documentos apresentados pel
a Recorrente
juntamente com a
contestação
e com o presente Agravo de Instrumento
:

Cadastro de Agricultor Familiar em nome de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS no imóvel Sítio Colina Verde, Lote 278, Nobres/MT de 05 de outubro de 2015 (ID. 205823632– PJE 1º Grau);

Cadastramento de Inscrição simplificada de Agricultor Familiar em nome de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS no imóvel Sítio Colina Verde, Lote 278, Nobres/MT de 16 de outubro de 2015 junto a SEFAZ/MT (ID. 205823633 – PJE 1º Grau);

Ofício de 02 de setembro de 2016 de
NILZABETE HONORATO DOS SANTOS
encaminhada para Câmara de Negócios da Alimentação Escolar – CNAE/Nobres/SEDUC/MT informando a aceitação para participação da Chamada Pública de Edital 002/2015
(ID. 205823634 – PJE 1º Grau);

Certidão do INCRA de 08 de agosto de 2025 indicando que NILZABETE HONORATO DOS SANTOS é inscrita no inscrita no Sistema de Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA, sob o código MT005300001614, além de ser assentada no Projeto de Assentamento PA COQUEIRAL/QUEBÓ, Nobres/MT e que desenvolve atividades rurais em regime de economia familiar no lote/gleba/parcela rural PA COQUEIRAL QUEBO nº 278 - 278, que lhe foi destinada desde 24/01/2022, conforme Processo Administrativo/INCRA/nº 54240.002910/2000-15 (ID. 205825747– PJE 1º Grau);

Certificados em cursos diversos referente a agricultura de 02 de abril de 1993, 23 de junho de 2007, 12 de novembro de 2008, 29 de novembro de 2013, 08 de novembro de 2014, 09 de maio de 2015, 17 de fevereiro de 2017 e 23 de agosto de 2018 (ID. 205825748 – PJE 1º Grau);

Declaração da EMPAER/MT de 10 de outubro de 20
0
2 atestando que NILZABETE HONORATO DOS SANTOS é produtora rural e estava assentada pelo INCRA n
a comunidade COQUEIRAL/QUEBÓ;

Declaração da EMPAER/MT de 16 de outubro de 2016 atestando que NILZABETE HONORATO DOS SANTOS é produtora rural e desenvolve atividades agropecuários no Sítio Colina Verde, Lote 278 (ID. 205825750 – p. 1 – PJE 1º Grau);

Declaração da APRUNOP – Associação Dos Produtores Rurais Novo Progresso PA-COQUEIRAL- CÓRREGO FUNDO – Nobres/MT de 05 de novembro de 2021 atestando que NILZABETE HONORATO DOS SANTOS é residente e domiciliada no PA Coqueiral/Comunidade Córrego Fundo desde 1990 e é assentada no Sítio Colina Verde, Lote 278 (ID. 205825750 – p. 2 – PJE 1º Grau);

Espelho da unidade familiar junto ao INCRA emitido em 08 de agosto de 2025 em nome de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS referente a assentamento na gleba COQUEIRAL/QUEBÓ cuja homologação se deu em 24 de janeiro de 2022
(ID. 205825751– p. 2 – PJE 1º Grau);

Comunicação de vacina emitido pelo INDEA/MT de 01 de junho de 2017 indicando como produtor NILZABETE HONORATO DOS SANTOS cuja exploração no Sítio Colina Verde, Nobres/MT referente a etapa 2/2017 em diversos bovinos
(ID. 205825754 – PJE 1º Grau);

GIA-ICMS Eletrônica de 23 de outubro de 2014 Inscrição estadual 1301566990 em nome da NILZABETE HONORATO DOS SANTOS
(ID. 205825760 – PJE 1º Grau);

Laudo da EMPAER de 07 de julho de 2014 referente a análise química e física do solo do Sítio Colina Verde indicando NILZABETE HONORATO DOS SANTOS como proprietária, recomendação por engenheiro agrônomo e nota fiscal referente ao serviço (ID. 205825761– PJE 1º Grau);

Cadastro junto ao CAF, Extrato de Unidade Familiar junto ao CAF, CAF-PRONAF – Documento de acesso ao Pronaf todos em nome de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS indicando o número CAF e município da residência como sendo Nobres/MT e emitidos em 06 de outubro de 2023; Declaração do PROJETO RADIS UFMT emitida em 30 de novembro de 2023 em nome de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS referente ao Lote 278 indicando que o ocupa desde 10 de fevereiro de 1992
; Atas de Assembleia da APRUNOP – Associação Dos Produtores Rurais Novo Progresso PA-COQUEIRAL- CÓRREGO FUNDO – Nobres/MT entre 2005 e
2018; Memorial descritivo do imóvel pelo INTERMAT emitido em 20 de outubro de 2010
(ID. 205825769 – PJE 1º Grau);

Nota fiscal emitida em nome de NILZABETE HONORATO DOS SANTOS emitida em 05 de novembro de 2015 referente a aquisição de produtos em
agroveterinária
(ID. 205825772 – PJE 1º Grau);

Relatório de execução do projeto da EMPAER de 08 de outubro de 2022 indicando NILZABETE HONORATO DOS SANTOS como mutuária para liberação de parcela do PRONAF;

Contrato de concessão de uso
, sob condição resolutiva emitido pelo INCRA em 01 de fevereiro de 2022 referente ao título MT005300001614 Processo Administrativo 54240.002910/2000-15 tendo como concessionária NILZABETE HONORATO DOS SANTOS do imóvel no PA Coqueiral/
Quebó
, Lote 278, Nobres/MT.

Destes documentos,
destaca-se
a Declaração da APRUNOP de 05/11/2021, que atesta residência e assentamento da Recorrente no Lote 278 (ID. 205825750, p. 2 –
PJe
1º Grau), bem como a certidão do INCRA de 08/08/2025, confirmando sua inscrição no SIPRA e a destinação do
lote em 24/01/2022 (ID. 205825747 –
PJe
1º Grau), além do espelho de unidade familiar emitido na mesma data, igualmente indicando a Agravante como beneficiária do PA Coqueiral/
Quebó
(ID. 205825751 –
PJe
1º Grau).

No mesmo sentido, constam o Contrato de Concessão de Uso – CCU, formalizado em 01/02/2022 (ID. 205825769 –
PJe
1º Grau), o Relatório da EMPAER/PRONAF de 08/10/2022, que a aponta como mutuária para fomento agrícola (ID. 205825769 –
PJe
1º Grau) e as inscrições no CAF/PRONAF de 06/10/2023 (ID. 205825769 –
PJe
1º Grau)
.

Dito isto,
c
umpre salientar que, nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória demonstrar, cumulativamente: (i) a sua posse; (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data da turbação ou do esbulho; e (
iv
) a continuação da posse, embora turbada, ou a perda da posse.

De igual modo, o art. 562 do CPC autoriza o magistrado a deferir liminar em ação possessória, independentemente de justificação prévia, desde que os requisitos do artigo anterior estejam suficientemente comprovados.

No caso em exame, observa-se que tais pressupostos não foram atendidos de forma plena.

É que muito e
mbora os Recorridos tragam documentos para sustentar a alegação de abandono, verifica-se contradição relevante
entre os elementos apresentados pelas partes.

Por um lado, consta a Declaração da APRUNOP – Associação dos Produtores Rurais Novo Progresso PA-Coqueiral/Córrego Fundo, datada de 05
de novembro de
2021
e assinada por sua
presdiente
, na qual se
afirma
que
Nilzabete

Honorato dos Santos reside na comunidade desde 1990 e é assentada no Sítio Colina Verde, Lote 278 (ID. 205825750, p. 2 –
PJe
1º Grau)
.

Por outro, os autos trazem o abaixo-assinado de 05
de abril de
2022, apresentado ao INCRA, em que moradores da localidade declararam que a Recorrente não reside no assentamento desde 27
de junho de
2018 (ID. 188927210 –
PJe
1º Grau).

Registre-se que ambos os documentos foram firmados por
Laides
Baumann, presidente da APRUNOP, circunstância que revela contradição significativa quanto à efetiva continuidade
ou não
da posse pela Agravante.

Essa duplicidade de manifestações, partindo da mesma signatária e em sentido oposto, compromete a confiabilidade dos documentos e impede, em sede liminar, a formação de juízo seguro acerca da efetiva continuidade da posse pela Agravante.

A coexistência de declarações antagônicas firmadas pela mesma pessoa —na condição de presidente da Associação
local
— fragiliza sobremaneira a pretensão dos Recorridos, especialmente porque compromete a necessária comprovação da data do alegado esbulho, exigida pelo art. 561, III, do CPC, e a consequente demonstração da efetiva perda da posse, nos termos do art. 561, IV, do CPC.

O art. 1.210, §1º, do CC reforça que
o
“
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”
, mas tal direito só se concretiza mediante a demonstração clara da turbação ou esbulho
, o que não restou demonstrado no presente caso.

É que
os demais documentos apresentados pelos Recorridos não se prestam a comprovar o alegado esbulho
, visto que, por exemplo, o
s recibos de insumos rurais em nome de Giseli da Silva Soares (ID. 188927766 –
PJe
1º Grau)

apenas demonstram movimentações comerciais isoladas, mas não traduzem posse contínua ou efetivo exercício possessório.

Do mesmo modo,
as fotografias extraídas de redes sociais, conquanto relevantes, são elementos frágeis quando isolados, sobretudo em demandas possessórias que exigem comprovação inequívoca.

Diante desse quadro de incerteza fática, a concessão de liminar de reintegração de posse mostra-se prematura, sendo necessária a instrução processual para a adequada elucidação dos fatos.

Em igual sentido, deve ser destacada a documentação apresentada pela Recorrente indicando
atividade rural
no local, os quais, por sua vez,
dialogam com a noção de posse-trabalho, caracterizada pela utilização produtiva do imóvel, em consonância com a função social da propriedade
.

Para exemplificar, destaca-se o
Contrato de Concessão de Uso – CCU formalizado pelo INCRA em 0
1 de fevereiro de
2022 (ID. 205825769 –
PJe
1º Grau), o Relatório de execução do projeto da EMPAER/PRONAF de 08/10/2022, indicando-a como mutuária de crédito rural (ID. 205825769 –
PJe
1º Grau) e as inscrições no CAF e PRONAF de 06
de outubro de
2023, vinculando-a ao Lote 278 em Nobres/MT (ID. 205825769 –
PJe
1º Grau).

No caso em análise, embora os Agravados tenham apresentado elementos que indicam que a Agravante não residia no imóvel após o divórcio ocorrido em 2018, a Agravante, por sua vez, apresentou documentos que sugerem o exercício de atividades agropecuárias no local, além de Contrato de Concessão de Uso outorgado pelo INCRA.

Em razão disso, impõe-se reconhecer a insuficiência de elementos em sede de cognição sumária, devendo a controvérsia ser dirimida em instrução processual, com produção de prova
s

pertinentes que o caso demande.

Desta maneira
, a
preservação da situação fática
de momento anterior da distribuição da ação na origem
até o julgamento definitivo da demanda
é medida que se impõe, com fito a evitar
que uma decisão liminar imponha efeitos irreversíveis sobre relação possessória marcada por forte conflito de provas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA POSSESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela possessória em favor do Agravado, determinando a desocupação voluntária do imóvel pelo Agravante, em ação de reintegração de posse fundada em alegada cadeia possessória documental, boletim de ocorrência e suposta declaração de confrontantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela possessória liminar, diante de impugnação à autenticidade da cadeia documental apresentada e da ausência de demonstração segura de esbulho, bem como se era necessária a designação de audiência de justificação prévia diante da controvérsia fática. III. Razões de decidir 3. O deferimento da tutela possessória exige prova suficiente da posse do autor, do esbulho pelo
réu e da data do esbulho (CPC, art. 561). 4. Verificou-se fragilidade na documentação apresentada pelo Agravado, notadamente a existência de indícios de erro material relevante e possível falsidade na escritura de cessão de posse, ausência de demonstração inequívoca do esbulho e exercício da posse pelo Agravante há mais de três décadas. 5. Em situações de conflito fático e documental relevante, impõe-se a designação de audiência de justificação prévia, a teor do art. 562 do CPC, como garantia mínima do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando a prova documental é insuficiente à formação do convencimento judicial. 6. Prevalece, nesses casos, o princípio da manutenção do estado fático (“quieta non
movere
”) até deliberação final após regular instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela possessória, mantendo o Agravante na posse do imóvel até ulterior deliberação fundamentada após instrução. Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação possessória exige prova robusta da posse pelo autor, do esbulho praticado pelo réu e da data do esbulho. 2. Em havendo controvérsia relevante sobre a cadeia possessória e indícios de documentação irregular, impõe-se a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC. 3. Deve ser preservado o estado fático consolidado até deliberação final após ampla instrução probatória.” Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.196, 1.207; CPC,
arts
. 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007473-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2025; TJMT, N.U 1007888-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2024; TJMT, N.U 1031495-28.2024.8.11.0000, Rel. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22/05/2025. (N.U 1017244-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Deste modo, somente após instrução e valoração adequada d
o conjunto probatório
pelo juízo singular é que será possível
definir se h
á
ou não posse legítima da agravante
ou
se os agravados efetivamente consolidaram a continuidade possessória
, bem como a existência de esbulho.

Assim, diante da ausência de comprovação robusta dos requisitos previstos no art. 561, III e IV, do CPC, bem como das contradições probatórias verificadas nos autos, impõe-se reconhecer que a controvérsia demanda instrução probatória mais ampla a fim de aferir com precisão
os argumentos das partes.

Não obstante,
conquanto tenha
ocorrido a
revogação de liminar no feito anterior nº 1000289-71.2022.8.11.0030 (ID. 188927787 –
PJe
1º Grau) e posterior extinção sem mérito
do mesmo em
05
de fevereiro de
2025 (ID. 188928694 –
PJe
1º Grau), o conjunto probatório aponta que a posse voltou à esfera da Agravante ao menos
desde 2022 (
IDs
205825747, 205825751, 205825769), o que descaracteriza posse nova.

Nessa hipótese, aplica-se o art. 558 do CPC,
caput
segundo o qual, “
passado o prazo referido no
caput ,
será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
”
.

Deste modo
, por se tratar de posse velha,
visto que
ultrapassado o lapso de ano e dia da turbação ou esbulho, o procedimento aplicável é o comum, sem perda do caráter possessório
, porém se exigindo a demonstração dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1089677 AM 2017/0090925-2, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5 REGIÃO, Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2018)
.

No presente caso
, os Recorridos não apresentaram elementos suficientes para demonstrar o perigo na demora ou a probabilidade do direito
, considerando que não possuem o domínio do Sítio Colina Verde pelo menos desde o ano de 2022.

Ademais, a concessão de liminar de reintegração de posse, por sua natureza satisfativa, deve ser analisada com extrema cautela, especialmente quando há dúvida quanto à posse legítima, evitando-se o risco de irreversibilidade da medida.

No caso em análise, a retirada da Agravante do imóvel, sem a devida instrução processual, poderia causar dano grave e de difícil reparação, especialmente considerando que ela alega que o imóvel é sua moradia e fonte de sustento.

Assim, a decisão agravada deve ser reformada, pois ao deferir a reintegração de posse em sede liminar, sem a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, acabou por aplicar indevidamente a disciplina da posse nova a um caso que, em verdade, reclama apreciação pelo rito comum.

Esta câmara já enfrentou controvérsia similar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUPOSTO ESBULHO OCORREU EM 2018. AÇÃO PROPOSTA EM 2025. POSSE VELHA. APLICAÇÃO DO RITO COMUM. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que o suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia do ajuizamento da ação, aplicando-se, portanto, o rito comum. 2. A agravante sustenta a urgência da medida e pleiteia a reintegração imediata na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões submetidas à análise são: (i) a tempestividade do ajuizamento da ação para fins de concessão da liminar possessória; (
ii
) a
necessidade de demonstração da posse contemporânea ao esbulho; (
iii
) a possibilidade de concessão de liminar em ação possessória sob rito comum. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 558 do CPC, o rito especial possessório exige que a ação seja ajuizada dentro do prazo de ano e um dia do esbulho ou turbação, sob pena de aplicação do procedimento comum, no qual não há previsão de tutela liminar automática. 5. No caso concreto, o esbulho teria ocorrido em 2018, mas a ação somente foi ajuizada em 2025, ultrapassando amplamente o prazo estabelecido pelo CPC para a concessão da tutela possessória no rito especial. 6. Além disso, a posse que se busca proteger deve ser contemporânea ao esbulho, sendo ônus da parte autora demonstrar que exercia posse legítima antes de ser dela privada, o que não restou comprovado nos autos. 7. A demora no ajuizamento da ação reforça a inexistência de urgência, tornando incompatível a concessão da liminar pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. Para a concessão de liminar em ação possessória, exige-se que a ação seja ajuizada no prazo de ano e um dia do esbulho, conforme art. 558 do CPC. 2. A posse a ser protegida deve ser contemporânea ao esbulho, incumbindo à parte autora demonstrar o exercício legítimo da posse antes da alegada turbação. 3. Decorrido o prazo para o rito especial possessório, aplica-se o procedimento comum, sendo incabível a concessão de liminar sem a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 558 Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018759-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJE 14/10/2024; TJMT, AI 1023446-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, DJE 18/05/2023. (N.U 1004626-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Com isso,
a tutela liminar não pode
ria ter sido
deferida com base em cognição sumária e prova contraditória, exigindo-se
, portanto,
a prévia formação do contraditório e a adequada dilação probatória.

Portanto, entendo que a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse é medida que se impõe, mantendo-se a situação fática existente até o julgamento definitivo da ação, após a devida instrução processual.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e, ratificando a tutela recursal deferida monocraticamente,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse formulado pelos Agravados, mantendo a Agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025